Tribunal: STF
Processo: RE 523753
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE ATOS COOPERATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO RE N. 599.362. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.